Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que contratou verbalmente os serviços da Recorrida para intermediação na aquisição de imóvel e que, para tanto, pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas o serviço não teria sido prestado conforme acordado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 61583808).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de repetição de indébito, de aplicação de multa complementar e de fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que foi cobrada indevidamente e que houve má-fé por parte da Recorrida. Aduz que foi vítima de estelionato e que a indenização por danos morais é devida. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de repetição de indébito, aplicação multa de 20% sobre o valor condenação e fixação de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não houve má-fé de sua parte nem lesão aos direitos da personalidade da Recorrente. Impugna a gratuidade de justiça pleiteada e defende a manutenção da sentença.
7. Inicialmente, rejeita-se a impugnação apresentada pela Recorrida, ante a ausência de elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos pela Recorrente.
8. Não se enquadra na repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC o pagamento efetuado em conformidade com o que foi pactuado pelas partes quando da contratação do serviço, uma vez que diverge de hipótese de cobrança indevida, sendo imperioso observar que os casos citados nos acórdãos transcritos no recurso não se assemelham ao em apreço. Portanto, correta a determinação consignada na sentença de origem de restituição do valor pago na sua forma simples.
9. Uma vez não comprovada nos autos a má-fé ou a prática do crime de estelionato por parte da Recorrida, tampouco que o inadimplemento contratual tenha repercutido em violação aos direitos da personalidade da Recorrente, resta evidenciado que o descumprimento da obrigação avençada não suplantou o mero aborrecimento, afigurando-se correta a conclusão pela improcedência do pleito de indenização por dano extrapatrimonial. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão 1682524, 07234438920228070003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Inexistindo prova de que a Recorrente tenha experimentado prejuízos superiores ao dispêndio do montante ofertado a título de sinal, não há que se falar em indenização suplementar em forma de multa.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.